Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-13.2024.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600059-13.2024.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600059-
13.2024.6.16.0108, (DRAP- 0600046-14.2024.6.16.0108) que, nos termos do art. 14, § 4º da
Constituição Federal, do art. 1º, inciso I, alínea "a" da LC 64/90, e do art. 11, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.609/2019, indeferiu o (indeferimento do pedido de registro de candidatura de Edno
Henrique da Silva, do Município de Nova Fátima/PR, para concorrer ao cargo de Vereador. sob o
número 11125, pelo Partido Progressistas (PP) no Município de Nova Fátima/PR, que é requisito
constitucional a alfabetização para que se possa concorrer a cargos públicos, sendo que, para a
sua constatação, basta o comprovante de escolaridade, assim entende que o representado não se
encontra alfabetizado, não demonstrando habilidade para copiar palavras do cotidiano ou mesmo
assinar o próprio nome, e que não atendeu às exigências para o regular registro de sua pretensão,
o que configura óbice ao deferimento do registro de candidatura.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDNO HENRIQUE DA SILVA (RECORRENTE)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
WAGNER FRANCISCO SANCHES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993381
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.985

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600059-13.2024.6.16.0108 –
Nova Fátima – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDNO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
ADVOGADO: WAGNER FRANCISCO SANCHES - OAB/PR96982
RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO.
CONDIÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR
DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. DEMONSTRAÇÃO DE
ESCRITA RUDIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu
registro de candidatura ao cargo de vereador, com base na
ausência de comprovação da condição de alfabetizado, prevista
no art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a
declaração de próprio punho do recorrente, redigida em cartório
eleitoral, é suficiente para comprovar a sua condição de
alfabetizado, ainda que com erros de português.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal estabelece o
analfabetismo como causa de inelegibilidade, sendo necessário
comprovar condições mínimas de leitura e escrita.

4. A declaração de próprio punho do recorrente, feita em
ambiente reservado e na presença de servidor da Justiça
Eleitoral, demonstra sua capacidade mínima de leitura e escrita,
conforme previsto no art. 27, § 5º, da Resolução TSE nº
Num. 43993381 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313868100000042946636
Número do documento: 24091019313868100000042946636
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:13:46

23.609/2019.

5. Ainda que o documento contenha erros de português, a
jurisprudência estabelece que a capacidade de escrita
rudimentar é suficiente para afastar a inelegibilidade por
analfabetismo, não se exigindo perfeição na escrita.

6. Dada a importância do direito à elegibilidade e à participação
política, as restrições devem ser interpretadas de forma
restritiva, garantindo-se a máxima efetividade dos direitos
fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A comprovação da condição de
alfabetizado para fins eleitorais pode ser feita por declaração de
próprio punho, sendo suficiente demonstração de escrita
rudimentar, ainda que com erros gramaticais e ortográficos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 4º; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, "a"; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Recurso Ordinário nº
060247518, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/09/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edno Henrique da Silva contra a
decisão proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral - Nova Fátima-PR, por meio da qual o seu
requerimento registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, em razão da não
comprovação da condição de alfabetizado, condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 4º da
Constituição Federal.

O recorrente sustenta que a sentença de indeferimento adotou um entendimento
Num. 43993381 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313868100000042946636
Número do documento: 24091019313868100000042946636
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:13:46

equivocado ao não reconhecer sua capacidade mínima de leitura e escrita.

Afirma que o teste de alfabetização realizado no cartório eleitoral não foi
conduzido corretamente, uma vez que ele conseguiu, de próprio punho, redigir uma declaração
afirmando sua condição de alfabetizado.

Aduz que os erros de português identificados em sua escrita não podem ser
usados para determinar que ele é analfabeto, pois sua declaração é compreensível,
demonstrando o mínimo de domínio da leitura e escrita exigido pela legislação eleitoral.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença,
deferindo-se seu registro ao cargo de vereador.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o recorrente não possui a capacidade
mínima de escrita exigida para ser considerado alfabetizado, uma vez que as palavras escritas
pelo recorrente eram ininteligíveis, evidenciando a ausência de domínio básico da escrita.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e seu desprovimento, mantendo-se a
sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e provimento do recurso (id. 43931990).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 01/09/2024 (id. 43964821) e o recurso foi
protocolado em 02/09/2024 (id. 43964830), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o candidato recorrente não apresentou comprovante de escolaridade
junto com requerimento de registro de candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27,
§5º e 6º da Res. TSE nº23.609/2019.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo causa
de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui condições
mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº
Num. 43993381 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313868100000042946636
Número do documento: 24091019313868100000042946636
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:13:46

64/90:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

Nesse contexto, o artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE
estabelece que a condição de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio
punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor
do Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo.

No caso em apreço, o recorrente não apresentou documento capaz de comprovar
seu grau de escolaridade. Compareceu ao Cartório Eleitoral para redigir, em sala reservada,
declaração de próprio punho, conforme certidão lavrada abaixo da referida declaração (id.
43964810).

Nesse ponto, constata-se que a declaração cumpriu os requisitos formais
exigidos no artigo 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois foi preenchida na presença
de servidor do Cartório Eleitoral.

Quanto ao seu conteúdo, verifica-se que o documento atendeu à finalidade de
comprovar a alfabetização do recorrente, sendo possível ler:

Eu, Edno Henrique da Silva, portado do documento de endifação nº 7257961-5,
decraro, sobe as pena da lei, que sou afabetizado, apesar de não ter aprezentado
a comprovação de escolaridade. Compareci no cartório eleitoral de Nova Fatima
en vinte de agosto de dois mil, vinte quatro, para realização dessa prova.

A jurisprudência já estabeleceu que no teste de alfabetização não deve ser
exigida a demonstração de grande erudição ou completo domínio das normas técnicas da língua
portuguesa, bastando que se verifique, minimamente, a capacidade de leitura e de expressão do
pensamento por escrito.

Isso porque, a capacidade eleitoral passiva está compreendida entre os direitos
políticos, garantias individuais do cidadão constitucionalmente asseguradas, razão pela qual as
restrições legalmente impostas a ela devem ser interpretadas de modo estrito, visando à máxima
efetividade dos direitos fundamentais.

Neste sentido:

DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO.
Num. 43993381 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313868100000042946636
Número do documento: 24091019313868100000042946636
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:13:46

ELEIÇÕES 2018. INELEGIBILIDADE. ANALFABETISMO. DEFICIENTE VISUAL.
ART. 14, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
DIREITO FUNDAMENTAL À ELEGIBILIDADE. PROVIMENTO.
(...)
4. As causas de inelegibilidade, dentre as quais se inclui o analfabetismo previsto
no art. 14, § 4º, da CF/1988, devem ser interpretadas restritivamente.
Precedentes.
5. A interpretação do art. 14, § 4º, da CF/1988 não pode ignorar a realidade social
brasileira, de precariedade do ensino e de elevada taxa de analfabetismo, que
alcança, ainda, cerca de 7% da população brasileira. Interpretação rigorosa
desse dispositivo, além de violar o direito fundamental à elegibilidade e os
princípios democrático e da igualdade, dificultaria a ascensão política de minorias
e excluiria importantes lideranças do acesso a cargos eletivos.
6. A aferição da alfabetização deve ser feita com o menor rigor possível. Sempre
que o candidato possuir capacidade mínima de escrita e leitura, ainda que de
forma rudimentar, não poderá ser considerado analfabeto para fins de incidência
da inelegibilidade em questão. Precedentes.
7. Além disso, deve-se admitir a comprovação dessa capacidade por qualquer
meio hábil. O teste de alfabetização, contudo, somente pode ser aplicado: (i) sem
qualquer constrangimento; e (ii) de forma a beneficiar o candidato, suprindo a
falta de documento comprobatório, vedada a sua utilização para desconstituir as
provas de alfabetização apresentadas.
(...)
Conclusão
10. Recurso a que se dá provimento para deferir o pedido de registro de
candidatura.
(Recurso Ordinário nº060247518, Min. Luís Roberto Barroso, Publicado em
Sessão em 18/09/2018)

No caso em questão, a simples análise da prova de alfabetização a que o
recorrente foi submetido, apesar dos erros de português identificados, permite concluir que ele lê
e escreve, ainda que com certa dificuldade. Desse modo, constata-se que a alfabetização do
recorrente foi demonstrada para fins eleitorais.

Assim, ao contrário do reconhecido na sentença recorrida, conclui-se que o
recorrente deve ser considerado alfabetizado, não incidindo em relação a ele a inelegibilidade
prevista no artigo 14, § 4º, da Constituição Federal, razão pela qual a sentença recorrida deve ser
reformada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para o fim de deferir o registro de
candidatura de Edno Henrique da Silva ao cargo de vereador do município de Nova Fátima.
Num. 43993381 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313868100000042946636
Número do documento: 24091019313868100000042946636
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:13:46

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600059-
13.2024.6.16.0108 - Nova Fátima - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: EDNO HENRIQUE DA SILVA - Advogados
do RECORRENTE: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - PR123662, WAGNER FRANCISCO
SANCHES - PR96982 - RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993381 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313868100000042946636
Número do documento: 24091019313868100000042946636
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:13:46